Tribunal: TJES
Processo: 5006612-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006612-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA HERCULANO VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5006612-30.2024.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA HERCULANO VIEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta para desconstituir acórdão que manteve sentença condenatória em face do requerente pela prática de dois homicídios qualificados e três crimes de corrupção de menores. Pretende-se (i) o redimensionamento da pena-base, (ii) a extensão dos efeitos da pena aplicada ao corréu e (iii) o reconhecimento do crime continuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a revisão criminal é via adequada para discutir o redimensionamento da pena-base, previamente analisado em sede de apelação;
(ii) examinar se é possível estender ao requerente os efeitos da decisão que beneficiou o corréu;
(iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do crime continuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não é via adequada para reexaminar questões já decididas em apelação, como o redimensionamento da pena-base, salvo em caso de erro evidente ou injustiça manifesta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não é possível a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu quando não há similitude fático-processual, uma vez que as circunstâncias judiciais do requerente são mais gravosas e o corréu foi absolvido de um dos crimes imputados, configurando elementos exclusivamente pessoais.

O reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios). No caso, os crimes de homicídio e corrupção de menores possuem propósitos autônomos e distintas condições de execução, não se configurando o vínculo necessário para a continuidade delitiva.

A correta aplicação do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal, preserva a individualização da pena, diante da autonomia de desígnios e da diversidade dos crimes praticados pelo requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena já analisada em apelação, salvo em casos de flagrante erro ou injustiça manifesta.

A extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu não se aplica quando não há similitude fático-processual ou quando existem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

O crime continuado exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não configurados quando os crimes possuem propósitos autônomos e execução distinta, cabendo a aplicação do concurso formal impróprio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 70, caput, 2ª parte, e 71; CPP, art. 580; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/6/2021, DJe 25/6/2021.

STJ, AgRg no HC 915.943/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9/9/2024, DJe 11/9/2024.

STJ, AgRg no HC 744.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/10/2023, DJe 5/10/2023.

STJ, RHC 105.411/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5006612-30.2024.8.08.0000

REQUERENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA HERCULANO VIEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO

FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

No parecer acostado no Id. 10170407, a D. Subprocuradora Geral de Justiça, Andrea Maria da Silva Rocha, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial da presente revisão criminal no tocante ao pedido de redimensionamento da pena-base, sob o fundamento de que a questão relativa ao processo dosimétrico já fora devidamente analisada e fundamentadamente decidida.

Nesse diapasão, verifica-se que,
e
m sede de apelação criminal,

a
matéria referente à desvaloração das circunstâncias judiciais fora devidamente enfrentada
, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio (Id. 8426973):

“
Em relação à pena-base aplicada aos apelantes, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base
.

É cediço que
as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária
, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. (...). 4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelos recorrentes, vez que ostentam em seu desfavor mais de uma circunstância judicial desfavorável, conforme devidamente fundamentadas pelo julgador monocrático
.”

(negritos nossos)

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos
.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada e, via de consequência,

deixo de conhecer parcialmente
do
presente
pedido
revisional.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
BRUNO RODRIGUES DA SILVA HERCULANO VIEIRA
a fim de desconstituir o v. Acórdão proferido pelo Colegiado da e. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, mantendo-se a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, proferida nos autos do processo tombado sob nº 0007539-49.2013.8.08.0006, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o ora requerente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (duas vezes), e art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e Adolescente (três vezes), na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal, à pena de 59 (cinquenta e nove) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Pugna a Defesa pela extensão dos efeitos da pena-base aplicada ao corréu Helton Pontiá Machado, bem como o reconhecimento do crime continuado.

À vista disso, insta salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“Havendo similitude fático-processual, é de rigor a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu, conforme expresso no art. 580 do Código de Processo Penal”. (RHC 105.411/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.)(PExt no REsp n. 1.838.014/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

À luz de tal contexto, há que se ressaltar que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os moduladores da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime
,
tendo sido impostas ao
requerente
as seguintes reprimendas basais
: 01) Do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima MAYCON DA CONCEIÇÃO MANGO:
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
; 02) Do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima MARLON DA CONCEIÇÃO MANGO:
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
; e 03) Do crime tipificado no art. 244-B, § 2º, do ECA, por 03 (três) vezes, em relação aos adolescentes GABRIEL G.F., YAN S. S. e JEAN N.S:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Registre-se que fora realizado o desmembramento quanto ao
cor
réu HELTON PONTIÁ MACHADO
, gerando o novo processo tombado sob nº 0005331-82.2019.8.08.0006, havendo o codenunciado siso condenado como incurso nas sanções descritas no
art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CP (duas vezes) c/c art. 29, do CP, c/c art. 69, do CP
, tudo na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. Registre-se, ainda, que o
corréu fora absolvido quanto ao crime previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (três vezes)
.

Nesse quadrante, verifica-se que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao
cor
réu HELTON PONTIÁ MACHADO
, foram desvalorados os
moduladores da culpabilidade, antecedentes e motivos
, tendo sido fixadas as seguintes penas-bases: 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quanto à prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima MAYCON DA CONCEIÇÃO MANGO; e 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima MARLON DA CONCEIÇÃO MANGO.

Desta feita, verifica-se que, no tocante aos crimes de homicídio contra as vítimas
MAYCON DA CONCEIÇÃO MANGO
e

MARLON DA CONCEIÇÃO MANGO
, foram sopesados negativamente 04 (quatro) moduladores em relação ao requerente
BRUNO RODRIGUES DA SILVA HERCULANO VIEIRA
e 03 (três) balizadores no tocante ao corréu
HELTON PONTIÁ MACHADO.

À luz de tal contexto, verifica-se que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, aplicáveis ao requerente são claramente distintas das do corréu. Ademais, o corréu foi expressamente absolvido da imputação do crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. Tal fato reforça que os pressupostos fático-jurídicos subjacentes às respectivas situações processuais não guardam equivalência, evidenciando a existência de circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifica a diferenciação

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento do crime continuado.

Frente a tal panorama, é de se pontuar que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.” (AgRg no HC n. 915.943/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do T
JSP
), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Outrossim, na esteira do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania,

“Sabe-se que o regramento próprio ao
concurso formal
e continuidade delitiva é uma ficção jurídica para beneficiar o réu, que, no primeiro caso,
mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes
ou, no segundo caso,
mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
. Os crimes continuam a existir per se, e não têm a sua natureza modificada..(AgRg no HC n. 744.179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

À luz de tal panorama, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual demonstram de forma inequívoca que o réu, por meio de uma única ação, desdobrada em diversos atos, praticou 05 (cinco) crimes distintos, quais sejam: 02 (dois) homicídios (contra duas vítimas diferentes) e 03 (três) crimes de corrupção de menores (em relação a três adolescentes).

Importante destacar que, à luz dos elementos probatórios constantes nos autos, não se configura a hipótese de crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal. O instituto do crime continuado exige a presença de requisitos específicos, como a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, e, sobretudo, a unidade de desígnios, isto é, a continuidade da conduta criminosa em virtude de um mesmo propósito.

Nesse quadrante, a prática dos crimes revela claramente a ausência de unidade de desígnios. Os homicídios e os atos de corrupção de menores, ainda que praticados na sequência de uma única ação, foram realizados com objetivos autônomos e distintos. O dolo do agente direcionava-se, de um lado, à execução premeditada das duas vítimas dos homicídios, e, de outro, ao envolvimento dos adolescentes nos atos criminosos, com o objetivo deliberado de mantê-los integrados ao grupo delitivo.

De mais a mais, as circunstâncias de execução dos crimes, embora conectadas temporalmente, evidenciam atos independentes, cada qual com uma finalidade própria e dissociada. Essa autonomia de propósitos rompe qualquer possibilidade de configuração do vínculo necessário para o reconhecimento do crime continuado, impondo-se, portanto, a manutenção da aplicação da regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, que de forma escorreita fora reconhecida pelo Juízo sentenciante, já que a conduta única resultou na prática de infrações penais distintas, com desígnios autônomos, impondo-se a aplicação da exasperação na pena conforme prevê o referido dispositivo legal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO
IM
PROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.